Tribunal: TJSP
Processo: 2265212-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que teve instaurado contra si inquérito policial para apuração do crime de estelionato – Pedido de trancamento por falta de representação da vítima (art. 171, § 5o, do Cód. Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019) e porque não haveria justa causa para o seu prosseguimento – Dados constantes dos autos no sentido de que a ofendida, antes do decurso do prazo decadencial

Ementa:
Habeas corpus – Paciente que teve instaurado contra si inquérito policial para apuração do crime de estelionato – Pedido de trancamento por falta de representação da vítima (art. 171, § 5o, do Cód. Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019) e porque não haveria justa causa para o seu prosseguimento – Dados constantes dos autos no sentido de que a ofendida, antes do decurso do prazo decadencial de 6 meses (art. 38 do Cód. de Proc. Penal), declarou à Autoridade Policial o desejo de ver o paciente processado criminalmente pelo delito contra ela perpetrado – Alegação de falta de justa causa que não comporta acolhimento – Existência de prova da materialidade e indício suficiente de autoria contra o paciente – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Bastos, em que é
impetrante DENISE RODRIGUES MARTINS e Paciente LEONARDO DA
SILVA FORTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO
ROCHA (Presidente), REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
2
Voto no 17119
Habeas Corpus no 2265212-52.2020.8.26.0000
Comarca
: Bastos
Impetrante : Dra. Denise Rodrigues Martins
Paciente
: LEONARDO DA SILVA FORTI

Habeas corpus
Paciente que teve instaurado contra si
inquérito policial para apuração do crime de estelionato

Pedido de trancamento por falta de representação da vítima
(art. 171, § 5o, do Cód. Penal, incluído pela Lei no
13.964/2019) e porque não haveria justa causa para o seu
prosseguimento Dados constantes dos autos no sentido
de que a ofendida, antes do decurso do prazo decadencial
de 6 meses (art. 38 do Cód. de Proc. Penal), declarou à
Autoridade Policial o desejo de ver o paciente processado
criminalmente pelo delito contra ela perpetrado Alegação
de falta de justa causa que não comporta acolhimento

Existência de prova da materialidade e indício suficiente de
autoria contra o paciente Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela i. Advogada Dra. Denise Rodrigues Martins, a favor de
LEONARDO DA SILVA FORTI, sob a alegação de que ele estaria
sofrendo coação ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da Comarca de
Bastos, em face da tramitação do Inquérito Policial no
1500439-60.2019.8.26.0069.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
3
Alega a i. Advogada na inicial (fls. 1/20) que: (1) LEONARDO é
primário, sem antecedentes desabonadores, bacharel em direito, com
endereço certo no distrito da culpa; (2) ele “está sendo processado
pela suposta prática de estelionato, sob a alegação de que se passou
como Advogado, induzindo em erro a vítima”; (3) o crime foi
comunicado à Autoridade Policial em 16.10.2018, ocasião em que foi
instaurado inquérito policial contra o paciente; (4) por força do artigo
171, § 5o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no
13.964/2019, em vigor desde 23.1.2020, a representação da vítima foi
colhida em 10.8.2020, sete meses após a vigência da referida
alteração legislativa, razão pela qual deve ser reconhecida a
decadência com base no artigo 103 do Código Penal e 38 do Cód. de
Proc. Penal; (5) “a alteração promovida pela Lei 13.964/2019, neste
ponto, é de indubitável natureza penal material ou ao menos de
natureza mista e, portanto, deve retroagir para beneficiar o
investigado/réu”; (6) “a representação é condição de procedibilidade
nos casos de crimes com ação penal pública condicionada. Caso o
delito já esteja sendo apurado ou processado quando a representação
passa a ser exigida, sua natureza jurídica será de condição de
prosseguibilidade. Logo, as vítimas dos inquéritos e processos em
curso devem ser intimadas a se manifestar sobre a representação,
dentro do prazo de decadência”; (7) “o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do indiciamento realizado com único fim de imputar
'sem justa causa' ou 'qualquer outro motivo que justifique tal ato' a
imputação do delito de estelionato capitulado no artigo 171 do Código
Penal, bem como principalmente em razão da nova legislação (Pacote
Anticrime) que alterou a natureza da ação, onde para tanto decaiu o
prazo decadencial, deixando de ser respeitado, não só pelo
conhecimento da autoria, mas também da entrada em vigor da Lei até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
4
a data de representação”; (8) “a mera instauração do inquérito já é um
constrangimento ilegal contra o investigado, somado ao fato de ser
indiciado é mais determinante para a formação da 'opinio delicti' do
Ministério Público”; (9) não há justa causa para o prosseguimento do
inquérito policial na Comarca de origem em razão dos fatos imputados
ao paciente (estelionato), dos quais não haveria provas de sua
ocorrência; (10) haveria “inépcia da imputação”; (11) “consoante se
verifica do caderno processual, não restou comprovado à veracidade
dos argumentos elencados no inquérito policial a, uma vez que o
denunciado não agiu com intenção de praticar o suposto delito de
ESTELIONATO”; e, ainda (12), que “Devem as autoridades, nos
crimes patrimoniais, observar a verdadeira natureza da suposta
imputação, e fundamentar o indiciamento ao caso em concreto se
realmente restou provado o crime. No entanto, observa-se que o Douto
Delegado ao instaurar o inquérito não verificou as peculiaridades,
posto que, em hipótese alguma ocorreu o crime de estelionato, tendo
em vista haver contratação da Advogada Dra. Denise, bem como,
serviço prestado, restando inócuo o prejuízo alegado, sendo, portanto,
fundamentações genéricas e abstratas para manutenção da futura
ação penal”.
Com base nos argumentos acima destacados, a i. Impetrante
postula liminarmente a concessão da ordem, a fim de que seja
decretado o trancamento do inquérito policial que tramita na Comarca
de origem, por falta de justa causa e de representação.
A liminar foi indeferida às fls. 77/79.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fls. 82/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
5
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação (fls. 88/93).
É o relatório.
1. De início, cumpre anotar que o presente habeas corpus não
comportaria conhecimento.
É que a i. Impetrante não apontou na petição inicial o suposto
ato emanado da d. Autoridade Judicial de Primeiro Grau que seria
fonte de coação ilegal contra o paciente, limitando-se a ressaltar a falta
da representação da vítima do crime de estelionato (art. 171, § 5o, do
Cód. Penal) que, no seu entender, ensejaria a extinção da punibilidade
do paciente por força da decadência.
De toda forma, compulsando os autos, verifica-se que o d.
Magistrado da origem pronunciou-se a respeito do prosseguimento das
investigações policiais encetadas contra LEONARDO, determinando a
sua intimação pessoal para manifestação a respeito da “proposta de
acordo de não-persecução penal” formulada pelo Representante do
Ministério Público (art. 28-A, do Cód. de Proc. Penal).
A legalidade do referido ato judicial é passível de análise nesta
Corte, razão pela qual passa-se ao exame do pedido de trancamento
do Inquérito Policial formulado na petição inicial.
2. A ordem deve ser denegada.
Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
6
apuração da prática do crime de estelionato pelo paciente
LEONARDO, que teria, ao menos em tese, obtido vantagem ilícita (R$
2.000,00) após induzir em erro a vítima Luana Moraes Pompeu
mediante o expediente de oferecer a ela serviços profissionais na
qualidade de “advogado”, embora sendo apenas bacharel em direito.
O i. Representante do Ministério Público ao oferecer acordo de
não-persecução penal (art. 28-A, do Cód. de Proc. Penal introduzido
pela Lei no 13.964/2019) , descreveu os fatos da seguinte forma (fls.
69/72):
Consta dos autos que, entre os dias 16 de outubro de 2018 e 19 de dezembro de
2018, horário incerto, na Rua das Orquídeas, no 397, Jardim São Francisco Xavier, nesta
cidade e Comarca de Bastos, LEONARDO DA SILVA FORTI, qualificado a fls. 14, obteve,
para si, vantagem ilícita, no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo da vítima
Luana Moraes Pompeu, induzindo-a em erro mediante ardil e meio fraudulento.
Segundo o apurado, Leonardo tomou conhecimento de que o irmão de Luana,
Lucas Moraes Pompeu, se encontrava preso por envolvimento no tráfico de drogas.
Assim, no início de setembro de 2018, previamente determinado a obter vantagem
ilícita, dirigiu-se à residência da vítima, onde apresentou-se como advogado e lhe disse que
atuaria no processo de Lucas.
Por conta disso, ele cobrou a quantia total de R$ 2.000,00, em dinheiro, a título de
pagamento pela sua atuação, dos quais foram pagos R$ 1.000,00 em dinheiro e o restante
depositados em duas s parcelas de R$ 500,00, na conta corrente no 01.018678-1, agência
0073, Banco Santander, de titularidade de Leonardo. Posteriormente, no entanto, constatou-
se que Leonardo não era advogado e que não havia atuado no processo como prometera.
Assim agindo, Leonardo obteve para si vantagem ilícita, no importe de R$
2.000,00, em prejuízo da vítima. O expediente fraudulento utilizado por ele consistiu em se
apresentar falsamente como advogado à vítima e, mediante ardil, obter os valores
supracitados à título de honorários pela suposta atuação como profissional da advocacia.
Tendo em vista a certidão de distribuidor de processos criminais (fls. 126/127),
preenchidos os requisitos legais, requeiro a designação de audiência para o oferecimento
de proposta de acordo de não-persecução penal ao investigado (artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, introduzida pela Lei no 13.964/2019), requerendo sejam ele e seu defensor
intimados para a audiência a ser designada para a coleta da aceitação ou recusa (§ 3o), sob
as seguintes condições: (...).
Insurge-se a i. Impetrante contra a tramitação do Inquérito
Policial, argumentando que não teria a vítima ofertado representação
em face do paciente, descumprindo-se assim a regra do art. 171, § 5o,
do Cód. Penal.
Mas tal alegação não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
7
A Lei no 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida
como “Pacote Anticrime”, alterou substancialmente o artigo 171 do
Código Penal, que tipifica o crime de estelionato, in verbis [sem destaque
no original]:
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento:
(...)
§ 5o Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for: (Incluído
pela Lei no 13.964, de 2019)
I - a Administração Pública, direta ou indireta; (Incluído pela Lei no 13.964, de
2019)
II - criança ou adolescente; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - pessoa com deficiência mental; ou (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. (Incluído pela Lei no 13.964,
de 2019)
Por força do § 5o do referido dispositivo, a natureza da ação
penal passou de pública incondicionada para pública condicionada à
representação, salvo nas hipóteses descritas nos incisos acima
destacados.
Como se sabe, a representação da vítima é condição específica
de procedibilidade, sendo essencial para o desencadeamento da ação
penal por tratar-se de uma norma processual com efeitos materiais.
A Lei no 13.964/19 não dispôs sobre os efeitos da nova
disposição no que respeita aos inquéritos e ações penais em
andamento quando da sua entrada em vigor.
Nada obstante, tal discussão sequer seria relevante no caso
concreto, visto que antes do decurso do prazo decadencial de 6 meses
(art. 38 do Cód. de Proc. Penal) Luana manifestara expressamente à
Autoridade Policial o desejo de que LEONARDO respondesse pelo
crime de estelionato que praticara contra ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
8
E isso, vale frisar, antes mesmo da autorização legislativa acima
demonstrada. Os fatos ocorreram em 16.10.2018 (fl. 23), sendo que
em 10.4.2019 ela compareceu à Delegacia e declarou à Autoridade
Policial que desejava “ver Leonardo processado criminalmente pelos
atos por ele cometidos em seu desfavor” (fl. 25).
É o que basta para demonstrar, de forma inequívoca, a sua
intenção de que o paciente seja responsabilizado pelo delito praticado.
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a manifestação de vontade dada pela vítima perante a
autoridade policial ao registrar o Boletim de Ocorrência basta para
caracterizar a representação criminal, não se exigindo formalidade
sacramental para o seu reconhecimento.
Confira-se [sem destaques nos originais]:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS.
LESÃO
CORPORAL
CULPOSA
NO
TRÂNSITO.
AUSÊNCIA
DE
REPRESENTAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE. ATO QUE DISPENSA
FORMALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. [ ] Nos termos do entendimento desta Corte
Superior, tem-se que, quando a ação penal pública depender de representação do ofendido
ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de
procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo 'dominus litis',
não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos
do inquérito ou da ação penal com 'nomen iuris' de representação, bastando que reste
inequívoco o seu interesse na persecução penal. [ ] No caso, as instâncias ordinárias
esclareceram que a vítima sobrevivente, não obstante a ausência de peça formalizada nos
autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato
delituoso processada criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar
declarações minuciosas sobre o acidente, além de ter realizado o exame de corpo de delito.
(...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 118.489/BA, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019)
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR.
IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INJÚRIA RACIAL.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DO
BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. [ ] A via eleita revela-se inadequada
para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes. [ ] Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a
representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
9
formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima de autorizar a
persecução criminal. [ ] O simples registro de ocorrência policial pela vítima, bem como as
declarações por ela prestadas quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, são
suficientes para que seja deflagrada ação penal contra a agravante pelo crime de injúria
racial, uma vez que demonstram a nítida intenção da ofendida em autorizar a persecução
criminal. [ ] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 492.764/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019)
Essa solução também está em consonância com a orientação
deste Sodalício, firmada após o “Pacote Anticrime”:
CORREIÇÃO PARCIAL. Estelionato. Insurgência quanto à decisão que
determinou a intimação da vítima para que se manifeste sobre o desejo de representar, ou
não, a fim de que o réu seja processado criminalmente, nos termos do § 5°, do art. 171, do
CP, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Desnecessidade. Manifestação de vontade dada
pela vítima perante a autoridade policial ao registrar o Boletim de Ocorrência.
Comportamento harmônico com a intenção de processar o autor do fato. Precedente do
STJ. Recurso provido para cassar a respeitável decisão ora atacada e determinar o
prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos. (TJSP - Correição Parcial
Criminal 2015201-03.2020.8.26.0000; Relator Diniz Fernando; 1a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19a Vara Criminal; Data do Julgamento:
13/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)
Vale anotar, ainda, que em 10.8.2020 Luana ratificou a sua
representação, reiterando ao Delegado o desejo de que “Leonardo da
Silva Forti seja processado criminalmente em face da lei” (fl. 75).
Também não comporta acolhimento a alegação no sentido de
que não haveria justa causa para o prosseguimento do Inquérito
Policial.
Conforme consolidado entendimento pretoriano, em sede de
habeas corpus apenas deve ser obstado o andamento de inquérito
policial ou de ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável,
a ausência de justa causa ou de indício suficiente de autoria e da
materialidade do delito, bem como a presença de causa extintiva de
punibilidade e, ainda, a atipicidade da conduta.
E a ausência de “justa causa” (prevista no artigo 395, III, do Cód.
de Proc. Penal) somente deve ser pronunciada quando for possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
10
vislumbrar, desde logo, a arbitrariedade, a total ausência de justiça ou
razoabilidade da acusação ou, ainda, a sua evidente desconformidade
com o Direito (algo que vai mais além da mera ausência de tipicidade).
É dizer, sempre que não forem detectadas as hipóteses dos
incisos I e II do artigo 395 do Cód. de Proc. Penal, e não for possível
extrair, com segurança, a conclusão de que nenhuma norma jurídica
penal se amolda à conduta imputada ao agente com a inicial, ou que é
sumamente injusta ou absolutamente inviável a pretensão nela
deduzida inciso III do artigo 395 , deve o Juiz receber a denúncia ou
a queixa sem prejuízo da aplicação, na fase posterior, do artigo 397
do Cód. de Proc. Penal, que contempla hipóteses diversas de
afastamento prévio da pretensão acusatória.
Nesse sentido, aliás, os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO
DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
CRIMES
AMBIENTAIS.
RESPONSABILIDADE
DOS
DIRIGENTES DA PESSOA JURÍDICA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O
trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-
se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da
punibilidade ou ausência de indícios de autoria. 2. A denúncia que descreve as condutas de
corréu de forma sucinta, porém individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os
fatos, não é inepta. 3. A responsabilidade por crimes ambientais e, por expressa previsão
legal, atribuível aos dirigentes da pessoa jurídica. Precedentes. O habeas corpus não é a
via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. 5. Ordem
denegada. (Habeas Corpus 101.851-MT, Relator o Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, julgado
em 03/08/2010)
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, INVASÃO
DE TERRAS PÚBLICAS E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL E INÉPCIA DA DENÚNCIA. OFENSA À COISA JULGADA.
VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 33 DA LOMAN. ILEGALIDADE E ABUSO
DE PODER: NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É pacífica a jurisprudência desta
nossa Corte em considerar excepcional o trancamento da ação penal, pela via
processualmente contida do habeas corpus. Via de verdadeiro atalho que somente autoriza
o encerramento prematuro do processo-crime quando de logo avulta ilegalidade ou abuso
de poder (HCs 86.362 e 86.786, da minha relatoria; bem como 84.841 e 84.738, da relatoria
do ministro Marco Aurélio). 2. No caso, a denúncia descreveu, suficientemente, os fatos
supostamente ilícitos, sendo descabido o nível de detalhamento requerido na impetração.
Denúncia que permitiu ao acusado o mais amplo exercício do direito de defesa, em plena
conformidade com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sem incorrer nas
impropriedades do art. 395 do mesmo diploma processual. Pelo que não é de ser
considerada como fruto de um arbitrário exercício do poder-dever de promover a ação
penal pública incondicionada. 3. A inicial acusatória está embasada nas peças informativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265212-52.2020.8.26.0000
11
diretamente fornecidas pela Superintendência Regional do Incra ao órgão ministerial
público. Não ocorrência de afronta ao parágrafo único do art. 33 da Lei Orgânica da
Magistratura Nacional. (...) 7. Ordem denegada. (HC 98770, Relator Min. AYRES BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 02/03/2010)
AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA - TRANCAMENTO -
HABEAS CORPUS - EXCEPCIONALIDADE. A regra é ter-se apreciação da falta de justa
causa pelo juiz natural. Consubstancia exceção vir-se a trancar ação penal, sob tal ângulo,
em habeas corpus, mostrando-se indispensável, para tanto, que da leitura da denúncia
surja o defeito. AÇÃO PENAL - DENÚNCIA - ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL - OBSERVAÇÃO. Contando a denúncia com a exposição do fato criminoso, das
circunstâncias bem como da qualificação do acusado, da classificação do crime e do rol das
testemunhas, descabe glosá-la. (HC 84841, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 19/10/2004)
Os elementos constantes dos autos
apresentados pela i.
Impetrante e que foram extraídos do Inquérito Policial instaurado
contra o paciente
, demonstram existir prova da materialidade e
indício suficiente de autoria a respeito do crime de estelionato
praticado contra a vítima Luana, sendo por isso precipitada a
interrupção dos atos investigatórios reclamados na petição inicial.
Em suma, não se verifica no caso a coação ilegal propalada na
inicial.
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus.
OTAVIO ROCHA
Relator